Tribunal: TJDFT
Processo: 0713984-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713984-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VARANDAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: JEFFERSON DA SILVA DANTAS, CORDAN COMERCIO E ARTIGOS DE MOBILIDADE SOCIAL LTDA - ME, ELLEN ELIZABETH DA SILVA DANTAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por VARANDAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (exequente) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702252-96.2019.8.07.0001, ajuizada em face de CORDAN COMERCIO E ARTIGOS DE MOBILIDADE SOCIAL LTDA – ME, JEFFERSON DA SILVA DANTAS e ELLEN ELIZABETH DA SILVA DANTAS (executados/agravados), indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos executados, pessoa física, bem como a suspensão dos cartões de crédito de todos os executados, e de busca por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e ERIDF, em nome da cônjuge do executado do. Eis o teor do decisum questionado (ID. 152795418, dos autos de origem): Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por VARANDAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME em desfavor de CORDAN COMERCIO E ARTIGOS DE MOBILIDADE SOCIAL LTDA - ME, JEFFERSON DA SILVA DANTAS e ELLEN ELIZABETH DA SILVA DANTAS. Por meio da petição de ID 151726396, o exequente informa que o executado é casado com a Sra. Ideralda Maria da Silva sob o regime de comunhão da comunhão parcial de bens e, para comprovar a informação, junta aos autos a respectiva certidão de casamento. O exequente requer a busca por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e ERIDF, em nome da CÔNJUGE do executado Ideralda Maria da Silva, CPF: 398.878.801-59, para eventual penhora de 50% dos bens encontrados em seu nome. Solicita, também, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos executados, pessoa física, bem como a suspensão dos cartões de crédito de todos os executados. Pugna, ainda, pela pesquisa ao sistema Infojud para trazer aos autos as declarações de imposto de renda dos executados, e as pesquisas via DOI, DECRED e DIMOB. É o relatório. Decido. Sem que a cônjuge do executado tenha integrado a fase de conhecimento do processo, é inviável querer incluí-lo na de cumprimento da sentença, sob pena de ofender o princípio do devido processo legal. A sentença não tem eficácia contra terceiro que não integrou a relação jurídica processual. Nesse sentido, cito os precedentes do e. TJDFT: (...) Assim, indefiro o pedido do Exequente quanto aos mencionado atos expropriatórios, uma vez que não é possível, no caso, invadir o patrimônio do cônjuge do Executado para satisfazer a dívida. Suspensão da CNH e Cartões de Crédito Indefiro o pedido de bloqueio dos cartões de crédito e CNH dos executados, pois, ainda que a execução seja realizada no interesse do exequente, devem ser resguardados direitos fundamentais dos executados, notadamente o direito de ir e vir e de gerir o próprio orçamento com o auxílio dos meios disponibilizados pelas instituições financeiras. Nos termos do art. 8o do CPC, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade, razões que invoco para rejeitar o pedido. (...) Quanto às pesquisas ao DIMOB, DECRED, pretende o Credor, por intermédio das pesquisas solicitadas, acesso à movimentação financeira diária dos Executados. A medida se mostra extremada, uma vez que vulnera os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada. Ademais, não vislumbro, no presente caso, efetividade de tais pesquisas para satisfação do débito perseguido no processo. Por outro lado, à Secretaria para que proceda à consulta via INFOJUD da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e a última declaração de Imposto de Renda dos executados JEFFERSON DA SILVA DANTAS, ELLEN ELIZABETH DA SILVA DANTAS para fins de localização de bens passíveis de penhora. Aguarde-se na conclusão até a resposta do sistema. Ficam as partes intimadas. Em suas razões recursais (ID. 45715551), a parte agravante expõe que o Juízo a quo fundamentou seu indeferimento na alegação de que à luz do código civil, art. 592, IV, os bens do cônjuge não podem responder por dívida contraída pelo outro consorte, por não ter o cônjuge participado da lide de conhecimento. No entanto, prossegue o agravante, em nenhum momento houve requerimento da penhora da cota parte pertencente à esposa do executado, mas sim da cota parte que pertence ao executado, a título de meação, em referência aos bens que estão no nome da esposa do devedor. Defende que é totalmente viável a penhora da meação do executado quanto aos bens que estão em nome da sua esposa, já que, de acordo com art. 843, do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Afirma que o Código Civil, quando trata da administração dos bens, expõe que estes ficam obrigados por dívidas realizadas em proveito da entidade familiar, razão pela qual a cônjuge virago possui responsabilidade patrimonial pelo enriquecimento de seu esposo em prejuízo do exequente. Alega que a legitimidade passiva na ação de conhecimento não se se confunde com a responsabilidade patrimonial do art. 790, IV, do CPC. Diz que por força do regime de comunhão parcial de bens, presume-se que todos os bens, na constância do casamento, foram construídos com esforço comum do casal, bem como as dívidas foram revertidas em proveito do casal, de acordo com o art. 1660 do Código Civil, e, portanto, cabe a responsabilidade patrimonial da esposa, visto que há prova inequívoca de que ela se beneficiou e continua se beneficiando, conjuntamente com seu marido, ora Executado, do dinheiro do Exequente, proveniente do enriquecimento sem causa. Argumenta que é nítido o proveito do débito ao casal, inclusive pelo fato de que o objeto locupletado foi dinheiro, dotado de fácil movimentação e ocultação, principalmente no exterior, cabendo, portanto, à cônjuge provar que não se beneficiou do valor em questão. Narra que o Supremo Tribunal Federal (STF), em recente decisão (ADI 5.941/DF), declarou constitucional dispositivo do Código de Processo Civil (CPC) que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Aponta que a maioria do Plenário acompanhou o voto do relator, ministro Luiz Fux, para quem a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ressalta que estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada pois: a) a probabilidade do direito restou demonstrada pela jurisprudência deste Tribunal, que reconhece a possibilidade de pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado; pela certidão de casamento do executado, que comprova seu estado de casado no regime da comunhão parcial de bens e pelo esgotamentos das vias ordinárias quanto à perseguição do débito e b) o perigo na demora decorre da impossibilidade de a agravante realizar pesquisa de bens do executado em nome de seu cônjuge e da possibilidade de iminente de dilapidação de patrimônio pelo executado, perdendo-se a eficácia da medida e colocando-se em risco o resultado útil do processo. Requer, inicialmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para: a) que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada, e que sejam autorizadas as pesquisas de bens, via “SISBAJUD” e “RENAJUD”, até o valor do débito de R$ 127.561,23 (cento e vinte e sete mil quinhentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), em nome da esposa do executado Jefferson da Silva Dantas, Sra. Ideralda Maria da Silva, já que são casados no regime da comunhão parcial de bens, autorizando também, a partir do deferimento liminar, eventual penhora, cuja confirmação ficará sujeita ao julgamento definitivo do presente recurso de agravo; e b) sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada, e que sejam autorizadas as suspensões das CNHs e dos cartões de crédito das partes executadas, cuja confirmação ficará sujeita ao julgamento definitivo do presente recurso de agravo. No mérito, requer que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada, e que sejam autorizadas as pesquisas de bens, via “SISBAJUD” e “RENAJUD”, até o valor do débito de R$ 127.561,23 (cento e vinte e sete mil quinhentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), em nome da esposa do executado Jefferson da Silva Dantas, Sra. Ideralda Maria da Silva, já que são casados no regime da comunhão parcial de bens, penhorando a meação do executado em face de tais bens e valores, e que sejam autorizadas as suspensões das CNHs e dos cartões de crédito das partes executadas. Preparo realizado (ids. 45717110 e 45900846) É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos elementos de prova formados nos autos de origem, já que há jurisprudência desse Tribunal de Justiça no sentido de que a determinação de suspensão de CNHs e de cartões de crédito das partes executadas não se mostra, em princípio, razoável nem proporcional, tendo-se em vista que se direciona à pessoa do devedor e não de seu patrimônio, objeto por meio do qual o executado responde à execução. Além do mais, em análise inicial, a sra. Ideralda Maria da Silva, apesar de ter sido casada com o executado, divorciou-se dele por meio de sentença proferida em 21/10/1998, conforme certidão de casamento juntada aos autos (id. 151726402, dos autos principais). Não bastasse, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, não verifico qualquer elemento concreto que aponte para a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da liminar vindicada sem que, antes, seja oportunizado o devido e regular contraditório em sede recursal, não tendo a parte recorrente, a propósito, apresentado motivo idôneo capaz de revelar a urgência indispensável à medida em questão. Desse modo, reputo necessário que se aguarde o momento processual oportuno para que, em uma análise mais aprofundada, seja verificada a efetiva necessidade das medidas postuladas para fins de satisfação do crédito, inclusive aferindo a proporcionalidade e a razoabilidade dessas medidas. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma em que determina o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora